Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA NOVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. No caso em exame a sociedade empresária autora ajuizou inicialmente ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres e demais encargos em desfavor dos réus. 1.1. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença que julgou o pedido improcedente. 1.2. Os réus não interpuseram apelação contra a referida sentença.
2. É necessário destacar que, efetivamente, “nova” é a prova relativa ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época do acórdão rescindendo, ignorada ou cuja impossibilidade de utilização pelas partes, no aludid momento, tenha sido devidamente demonstrada. 2.1. Ocorre que os instrumentos de mandato trazidos a exame não se enquadram no conceito de "prova nova", notadamente em virtude da não demonstração, pela autora, da impossibilidade de sua utilização no momento oportuno.
3. A despeito da demonstração de que a advogada da autora encontrava-se em tratamento médico oncológico meses antes do proferimento da sentença, não foram trazidos a exame relatórios médicos no sentido de que à época do proferimento da sentença, em junho de 2019, a mencionada profissional estivesse hospitalizada ou impossibilitada, por outras razões, de exercer suas atividades laborais. 3.1 Ademais, na hipótese de eventual perda de prazo para prática de atos processuais por motivo de tratamento de saúde, a aludida profissioal deveria ter requerido, nos autos do processo de origem, a restituição de prazo para a pretendida interposição de recurso, nos termos do art. 223 do CPC.
4. Pedido rescisório improcedente.